Tribunal: TJES
Processo: 5001479-74.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-74.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DOMINGAS ESTEVAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001479-74.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
DOMINGAS ESTEVAO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Aduz a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida, referentes a empréstimo consignado que desconhece.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar inexistente todo e qualquer débito referente aos contratos 633533773 e 638447562 e ainda, condenar a requerida na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão, procedendo a compensação quanto ao valor depositado na conta do requerente. CONDENO o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. REJEITO as preliminares. DEFIRO a Gratuidade da Justiça em favor da requerente..

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4.
RECURSO PREJUDICADO.

5. Reconhecimento de necessidade de produção de prova pericial no âmbito do microssistema dos juizados especiais, notadamente pela exigência complexa de seu procedimento, tornando-a incompatível com os vetores da lei 9.099/95. Contratação do empréstimo na forma digital, com divergências nos dados, necessidade de perícia técnica. A complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda. Extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Diante do exposto, julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do art. 51, inciso II, da lei 9099/95.

7. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)